Tribunal: TJES
Processo: 5007779-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007779-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: NILSON COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESASTRE AMBIENTAL.
BARREIRA NA LAGOA JUPARANÃ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE EXISTENTE
.
ART. 373, § 1º, CPC.
JULGAMENTO CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007748-62.2024.8.08.0000
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Considerando as razões
e
xpostas quando do julgamento do Agravo de Instrumento n° 5007748-62.2024.8.08.0000,

interposto pela Vale S.A. contra a mesma decisão de origem, tenho por prejudicada a análise do presente recurso, uma vez que foram ventiladas teses idênticas por ambas as empresas agravantes.
2.
Assim, sem mais delongas,
é de rigor adotar
a
ratio decidendi
externada naqueles autos para
conhecer
e
negar

provimento
ao
presente
recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007779-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG58749
AGRAVADO: NILSON COSTA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIA MARIA MANTHAYA - ES12930-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pel
o
MM
.
Ju
iz
de Direito
da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de
Linhares
que
,
em suma,
em ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais

em razão do rompimento de barragem da Samarco
, atribuiu
às

empresas demandas
o ônus da prova, com fundamento no art.
17
do
CDC
.

Pois bem. Considerando as razões
por mim
expostas quando do julgamento do Agravo de Instrumento n° 5007748-62.2024.8.08.0000
,
interposto pela Vale S.A. contra a mesma decisão de origem,
tenho por prejudicada a análise do presente recurso,
uma vez que foram
ventiladas teses
idênticas
por amb
a
s
as empresas
agravantes.

Assim, sem mais delongas, adoto a
ratio decidendi
externada naqueles autos para

CONHE
CER

e
NEG
AR
PROVIMENTO
a
o
recurso
,

mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.